Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-16.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800601-16.2018.8.14.0021

APELANTE: DANIEL HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, DO CPB, C/C ART. 70, DO CPB; ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, DO CPB; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB; E, NO ART. 180, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E COM A CONFISSÃO DO RECORRENTE. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante em relação a todos os delitos irrogados, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão acusatória.

2. Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.

3. Importa em violação ao princípio da individualização da pena a avaliação única dos critérios do art. 59 do CPB, para incremento da pena-base, embora diante de delitos distintos, que devem ser analisados em contextos específicos, dada as particularidades de cada tipo penal. Ademais, valeu-se o Juízo sentenciante de fundamentos vagos e genéricos quanto à conduta social do agente e aos motivos do crime. Incorreu, ademais, em
bis in idem
, ao negativar a culpabilidade do recorrente referindo-se ao emprego de arma, tanto na mensuração da pena-base, como na incidência da majorante na terceira etapa do cálculo penal, além de equívocos observados na soma aritmética da pena irrogada ao primeiro delito de roubo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente, passando a condená-lo à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Daniel Henrique Rodrigues
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais insertos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal Brasileiro, em concurso formal, contra as vítimas Antônio Carlos de Souza Silva, Laiane Marcela Moraes da Silva, Maria Eduarda Gomes Féliz e J.M. (03 anos de idade); no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, do CPB, contra a vítima José Adrielson dos Santos Costa; no art. 288, parágrafo único, do CPB; e, no art. 180, da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5199974) que no dia 19/12/2018, por volta das 18h30min, o acusado DANIEL HENRIQUE RODRIGUES, juntamente com MAYKE ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA e mais dois comparsas não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, pertences das vítimas ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA, JOSÉ ADRIELSON DOS SANTOS COSTA, LAIANE MARCELA MORAES DA SILVA e MARIA EDUARDA GOMES FÉLIX, mantendo-as em seu poder, restringindo a liberdade destas.

Descreve a inicial que as vítimas ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA, LAIANE MARCELA MORAES DA SILVA, MARIA EDUARDA GOMES FÉLIZ e J.M. (03 anos de idade), estavam em sua residência, localizada na Vila São Luiz, Zona Rural, município de Igarapé-Açu/PA, quando foram surpreendidas pelos acusados DANIEL HENRIQUE RODRIGUES, MAYKE ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA e outros dois comparsas, os quais estavam em veículo Fiat Punto, placa QDF 5663, com registro de roubo no sistema do DETRAN, e entraram no domicílio familiar empunhando arma de fogo, anunciando o assalto. Que, rendidas todas as pessoas que estavam na casa, o apelante e seus comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, começaram a separar os bens para subtração, ocasião em que chegou ao local a vítima JOSÉ ADRIELSON DOS SANTOS COSTA, em sua motocicleta Honda CG 160, sendo também rendido pelos acusados. Após separarem os bens que seriam subtraídos, quais sejam 01 (uma) televisão de 32” da marca Samsung, 01 (um) aparelho de som de carro, 01 (um) toca CD, cerca de R$ 200,00 (duzentos reais), celulares e perfumes, o grupo criminoso colocou os objetos dentro do veículo Mitsubishi L200, de propriedade da vítima ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA SILVA.

Em seguida, os meliantes ordenaram a todos que fossem para fora da casa e dividiram as vítimas em dois carros, colocando ANTÔNIO CARLOS e ADRIELSON no veículo Mitsubishi L200, que foi dirigido por um comparsa, ainda não identificado, e as vítimas LAIANE MARCELA, J.M. e MARIA EDUARDA no veículo Fiat Punto, com registro de roubo, conduzido por DANIEL HENRIQUE.

Por sua vez, MAYKE ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA e o outro comparsa deixaram o local na motocicleta da vítima JOSÉ ADRIELSON.

Descreve que, enquanto trafegava no bairro do Cariri, o acusado DANIEL foi interceptado pela guarnição policial, que estava fazendo uma ronda de rotina. No momento em que os policiais colocaram todos para fora do veículo, as vítimas LAIANE e MARIA EDUARDA informaram que haviam sido sequestradas. Diante disso, o acusado foi preso e conduzido para sede policial.

As vítimas ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA e JOSÉ ADRIELSON foram deixadas na estrada, no meio do mato, enquanto o acusado, ainda não identificado, empreendeu fuga no veículo Mitsubishi L200.

O acusado MAYKE ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA, que havia fugido junto com outro indivíduo, na motocicleta da vítima JOSÉ ADRIELSON, tentou subtrair outra motocicleta na Vila do Jambu, da vítima EDIVAN DA SILVA PINTO tendo, inclusive, atirado contra o ofendido. A vítima, no entanto, embora baleada, entrou em luta corporal com MAYKE, conseguiu tirar a arma do mesmo e efetuou um disparo que atingiu a região da cabeça. Em meio aos disparos, o comparsa de MAYKE empreendeu fuga do local, tomando rumo ignorado na motocicleta da vítima EDIVAN, que estava baleado, enquanto o MAYKE foi socorrido e levado para o hospital onde não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 20/12/2018.

Em
razões recursais
(ID 5200023), clama a defesa pela absolvição do recorrente, em virtude da fragilidade de provas, lançando a tese de que o réu teria confessado a prática delitiva acreditando que receberia uma pena mais leve.

No mais, pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que a reprimenda seja reduzida para que se adeque ao caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Roga pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5200035), o Representante do Parquet de 1º Grau pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
opina pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no intuito de que seja revista a pena-base, redimensionando a pena definitiva.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente, em virtude da fragilidade de provas, lançando a tese de que o réu teria confessado a prática delitiva acreditando que receberia uma pena mais leve.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
dos delitos irrogados no édito condenatório,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5199960-pág. 01); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 5199960-pág.03); do Registro de Declaração de Veículo com observação de roubo (ID 5199960, pág. 04); do Auto de Entrega (ID 5199961-pág.05), relativo à “01 MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 160 EX, PRETA, CHASSI N.º 9C2KC2110HR015624, NF N.º 099”, de propriedade de José Adrielson dos Santos Costa; do Auto de Entrega (5199961 – pág. 07), referente à restituição de “01 VEÍCULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE, COR CINZA, CHASSI N.º 9BD11818MG1324670 EM NOME DE MIRACY DE OLIVEIRA CHUCRE e 01 APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY J5, IMEI N.º 357771/08/587374/8”; do Boletim de Ocorrência Policiais (ID 5199962-pág.06) e do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 5199962-pág.07-08).

De igual forma no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O ofendido
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA
, é audiência de instrução e julgamento, é seguro ao detalhar o roubo efetuado à sua residência, bem como tocante à identificação do recorrente, declarando que no dia dos fatos estava em sua casa, quando foi surpreendido por quatro assaltantes, os quais lhe apontaram a arma pedindo dinheiro. Que o acusado Daniel estava de posse de uma faca, a qual lhe apontava. Que os meliantes colocaram os objetos subtraídos dentro do seu carro e fugiram no automóvel L200, levando-lhe como refém, assim como a vítima Adrielson. Que no outro veículo o réu Daniel levou sua família como refém. Que os indivíduos pararam na Praça dos Milagres, ocasião em que entrou mais um comparsa no carro. Que, na estrada, mandaram-lhe descer do carro, assim como a vítima Adrielson. Que antes ordenaram-lhe que ficassem só de cueca e corressem para dentro do mato. Que percebeu que os assaltantes desferiram vários tiros em sua direção enquanto corria. Que apenas a moto e o carro foram recuperados,
tendo identificado o acusado Daniel Henrique Rodrigues como sendo um dos assaltantes.

Não destoa da narrativa supramencionada, a versão trazida pelo ofendido
JOSÉ ADRIELSON DOS SANTOS COSTA
, o qual, em juízo, afirma que no dia dos fatos estava na casa de Antônio Carlos, quando foi abordado por quatro assaltantes, os quais lhe colocaram de joelho e efetuaram a subtração de vários objetos. Declara que após o crime, os assaltantes lhe levaram para Castanhal na L200 subtraída da vítima Antônio Carlos, na companhia deste. Que ambos foram deixados em um ramal e ordenado que corressem, ocasião em que os assaltantes desferiram cerca de três tiros. Que a família da vítima, também levada como refém, foi encontrada posteriormente, e que os assaltantes roubaram sua motocicleta.
Que reconhece o réu Daniel Henrique Rodrigues presente na audiência, como sendo um dos assaltantes.

A vítima
LAIANE MARCELA MORAES DA SILVA
, igualmente, narra de maneira minuciosa o assalto perpetrado, sendo incisiva no tocante ao reconhecimento do recorrente, ao revelar perante o Juízo, que no dia dos fatos estava tomando banho, quando foi surpreendida por um dos assaltantes com uma arma de fogo. Que os assaltantes estavam com arma de fogo e com faca, e perguntavam onde estava o dinheiro. Que foi levada como refém em um veículo, juntamente com seu filho, e percebeu que os demais assaltantes vinham atrás em outro automóvel, quando em dado momento policiais interceptaram o carro.
Que reconhece o réu Daniel Henrique Rodrigues como sendo um dos assaltantes.

A vítima
MARIA EDUARDA GOMES FÉLIX
, também em audiência judicial, apresenta relato que converge sobremaneira com a versão acusatória, ao narrar que no dia dos fatos estava na residência da vítima Antônio Carlos, quando os assaltantes chegaram apontando a arma de fogo. Que um dos assaltantes apontou a arma na sua cabeça, e os demais passaram a revirar os objetos da casa, e posteriormente foi colocada em um carro, juntamente com a vítima Laiane e a criança Miguel, sendo a todo momento ameaçados pelo assaltante que estava no veículo, até que policiais interceptaram o carro.

A testemunha
PABLO DIEGO PIEDADE
, Policial Militar, descreve minúcias acerca da abordagem aos assaltantes que estavam no automóvel, tipo Fiat Punto, com registro anterior de roubo, relatando que no dia dos fatos um dos policiais da guarnição ordenou que o motorista de um veículo parasse, o que não foi atendido pelo mesmo, levantando suspeita, e em razão disso, pegaram a motocicleta e saíram atrás do referido automóvel, ocasião em que efetuaram a abordagem, tendo o assaltante descido do carro, bem como as vítimas, ocasião em que uma delas lhe informou que estava sendo sequestrada. Que constataram que a placa do veículo estava adulterada.

O recorrente
DANIEL HENRIQUE RODRIGUES
, ao exercer a sua autodefesa,
confessa

os fatos constantes na peça denunciativa
, afirmando que conduziu o veículo Punto, e que no dia dos fatos viram o carro da vítima e resolveram subtrair o automóvel.

A que se pode notar, as provas produzidas convergem, sobremaneira, com a narrativa acusatória.

As vítimas ouvidas em juízo não titubeiam quanto à identificação do recorrente como um dos autores do roubo perpetrado, repassando detalhes do
modus operandi
por ele assumido, como o fato do emprego de arma branca, tipo faca, para promover a abordagem aos ofendidos, bem como de ter sido o responsável por conduzir o veículo marca Fiat Punto, levando a vítima LAIANE MARCELA, J.M. (de 03 anos de idade) e MARIA EDUARDA, como reféns.

Destaque-se, ademais, que o réu foi interceptado por uma guarnição policial, vindo a ser preso em flagrante delito, com as vítimas no interior do automóvel, restringidas de suas liberdades.

Convém mencionar o Auto de Reconhecimento de Pessoa efetuado em sede policial (ID 5199960-pág.11), no qual a vítima Laiane Marcela Moraes da Silva, ao visualizar a fotografia do recorrente Daniel Henrique Rodrigues, não titubeia quanto à identificação deste como um dos autores do assalto empreendido à sua residência no dia 19/12/2018.

Registre-se, ainda, o Auto de Reconhecimento de Pessoa promovido na seara investigativa (ID 5199960-pág. 16) pela vítima Antônio Carlos de Souza Silva, o qual, após descrever os características da pessoa a quem iria reconhecer, identificou, em uma sala com vidro especial, sem sombra de dúvidas, a figura do recorrente Daniel Henrique Rodrigues, como um dos sujeitos que assaltaram a sua residência na noite do dia 19/12/2018 e levaram o declarante e todos da casa como reféns.

Destaque-se, também, o Auto de Reconhecimento de Pessoa no âmbito policial (ID 5199961 – pág. 03), efetuado por José Adrielson dos Santos Costa, o qual, após descrever sinais da pessoa a quem iria reconhecer, identificou, em uma sala de vidro especial, sem sombra de dúvidas, o apelante Daniel Henrique Rodrigues, como um dos sujeitos que empreendeu assalto à residência da vítima Antônio Carlos de Sousa Silva, no dia 19/12/2018.

No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime imputada ao recorrente não vem a ser refutada pela inobservância estrita aos procedimentos do art. 226, do CPP. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, já que o réu foi preso em flagrante delito, na companhia das vítimas, feitas como reféns, logo após a consumação do roubo.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Registre-se, ademais, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os acusados.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4
. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(...)

6. Writ não conhecido.”

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
(grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores dos dois crimes de roubo, perpetrados, tanto em relação às vítimas Antônio Carlos de Souza Silva, Laiane Marcela Moraes da Silva, Maria Eduarda Gomes Féliz e J.M. (03 anos de idade), que estavam na residência familiar; como tocante ao ofendido José Adrielson dos Santos Costa, que teve sua motocicleta subtraída ao chegar à residência no momento da empreitada ilícita.

No tocante ao delito de
Receptação
, a
autoria criminosa
revela-se, igualmente incontroversa. A
materialidade
criminosa encontra-se comprovada por meio dos já mencionados Registro de Declaração de Veículo com anotação de roubo (ID 5199960, pág. 04) e do Auto de Entrega (5199961), referente à restituição de “01 VEÍCULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE, COR CINZA, CHASSI N.º 9BD11818MG1324670 EM NOME DE MIRACY DE OLIVEIRA CHUCRE.

Pende destacar que para caracterização do delito de receptação simples é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto. Tratando-se de comportamento subjetivo a prova é sutil e difícil. Entretanto, o elemento subjetivo é aferível pelas circunstâncias que envolvem o fato.

Na hipótese, resta plenamente comprovado que o apelante efetivamente adquiriu de terceiro o veículo produto de roubo, tendo plena ciência da proveniência ilícita do automóvel empregado para a prática de roubos.

Ressalte-se que a apreensão do bem subtraído em poder do apelante,
gerou para ele o ônus de comprovar a origem lícita da coisa
,
e não o fez,
de nenhum modo.

Correta, portanto, a condenação do ora apelante, pela prática do crime de receptação que lhe foi imputado, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

No que concerne ao tipo penal ao
art. 288, parágrafo único, do CPB
, a culpabilidade do acusado resta confirmada nos autos, à exaustão.

Conforme colhido, o grupo criminoso agia em associação para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Não há dúvida de que, no caso, houve ajuste prévio e distribuição das tarefas entre os agentes. Revelam os autos que o grupo encontrava-se fortemente armado, com arma de fogo e arma branca. As vítimas foram separadas em veículos diversos e foram estabelecidas três diferentes rotas de fuga para os meliantes, dois grupos por meio de veículos e outros dois na motocicleta subtraída da vítima José Adrielson dos Santos Costa.

Diz o art. 288, parágrafo único, do Código de Penal:

“Artigo 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para fins de cometer crimes:

Pena - Reclusão, de 01 (um) a 3(três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente.”

Analisando o artigo supra, encontramos como núcleo do tipo o verbo associar-se, ou seja reunir-se a outras pessoas, ajuntar-se com outros meliantes. Fundamental, entretanto, que esta reunião apresente mais de três pessoas, fator imprescindível para caracterização do tipo, e que esta associação possua caráter de permanência. E mais, que a associação seja permanente e para fins de cometer reiterados crimes, situações bem configuradas na hipótese
sub examine,
dada, inclusive, a situação anterior do delito de receptação do veículo utilizado no assalto.

O tipo penal em que deve ser enquadrado em relação à associação ilícita é o qualificado, previsto no parágrafo único do art. 288 do CP, em que a pena é majorada até a metade, tendo em vista que o grupo agia com utilização de armas diversas.

Pende destacar que, a aplicação das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, previstas no inciso II, e no § 2º-A, do art. 157, do CP, concomitantemente ao crime de Associação Criminosa, não enseja
bis in idem,
por tratarem-se de delitos autônomos, com bens jurídicos tutelados distintos.

2. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base:

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria, a fim de que a reprimenda seja reduzida para que se adeque ao caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado DANIEL HENRIQUE RODRIGUES.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, aderiu a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, vários comparsas, e um carro roubado.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau alto, impuseram grande temor as vítimas, atiraram em outra e um dos acusados faleceu.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, registrando muitos outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento no início da tarde, quando as vítimas estavam distraídas em casa, inclusive uma sendo criança. Houve troca de tiros e um acusado chegou a ser morto.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

O Acusado confessou o crime.

O acusado se fez acompanhar de vários outros comparsas.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe apena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Pelo crime de Roubo contra as vítimas ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA, LAIANE MARCELA MORAES DA SILVA, MARIA EDUARDA GOMES FÉLIZ e J.M. (03 anos):

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão aumento de 1/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, que aumento demais 1/3 em face do concurso formal, perfazendo um total de 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 90 (noventa) dias-multa, reduzindo-a em 30 dias-multa em face da confissão, aumentando de 1/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157 e mais de 1/3 em face do concurso formal, concretizando-a em 100 dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de roubo contra a vítima JOSÉ ADRIELSON DOS SANTOS COSTA:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, perfazendo um total de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 90 (noventa) dias-multa, reduzindo-a em 30 dias-multa em face da confissão, aumentando de 1/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, concretizando-a em 80 dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de associação criminosa:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 02 (dois) anos, reduzindo em 01 ano pela confissão e aumento de 1⁄4 por ser associação armada. Perfazendo um total de 01 (um)ano e 03 (três) meses de reclusão.

Pelo crime de receptação:1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 02 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão, perfazendo um total de 01 (um) ano de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 90 (noventa) dias-multa, reduzindo-a em 30 dias-multa em face da confissão, concretizando-a em 60 dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art.49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal. A pena total é de 25 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art.33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático promoveu única valoração relativa à determinação da pena-base, embora diante de delitos distintos, que devem ser analisados em contextos específicos, dada as particularidades de cada tipo penal.

Valeu-se o Juízo sentenciante, outrossim, de fundamentos vagos e genéricos quanto à conduta social do agente e aos motivos do crime. Incorreu, ademais, em
bis in idem
, ao negativar a culpabilidade do recorrente referindo-se ao emprego de arma, tanto na mensuração da pena-base, como na incidência da majorante na terceira etapa do cálculo penal.

Também observa-se equívoco na soma aritmética da pena irrogada ao primeiro delito de roubo.

Não obstante, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Passo ao Redimensionamento da Pena:

A) Quanto ao crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, do CPB (vítimas Antônio Carlos de Souza Silva, Laiane Marcela Moraes da Silva, Maria Eduarda Gomes Féliz e J.M., de 03 anos de idade):

Culpabilidade: (DESFAVORÁVEL):
A culpabilidade do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra absolutamente
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Na hipótese, os meliantes agiram de maneira planejada e ousada ao ingressarem em residência familiar. Destaque-se, ademais, o elevado número de agentes participantes da ação delitiva.

Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de autores não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que

tal circunstância não foi empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida apenas em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

2. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas o emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra, o concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. 3. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1770694/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu não possui condenação definitiva.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade.

Personalidade: (DESFAVORÁVEL).

No que tange à
personalidade
, há nos autos elementos hábeis para a mensuração negativa de tal critério, na medida em que demonstrada a propensão delitiva do réu para o cometimento de crimes, evidenciado, inclusive, pelo uso de veículo roubado na empreitada criminosa. Ademais, o réu afirma que reside em Belém e teria se juntado aos coautores que teria conhecido na prisão para cometer assalto em Igarapé-Açu.

Motivo do crime:

(DESFAVORÁVEL).

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, refoge ao próprio do delito em evidência, haja vista que o réu afirma que pretendida subtrair um automóvel para adimplir dívida de tráfico de drogas.

Circunstâncias: (DESFAVORÁVEIS).

No caso, as circunstâncias do crime excedem ao comum para a espécie, considerando, principalmente, o grau de temor impingido às vítimas, as quais, inclusive, foram restringidas de suas liberdades ao serem levadas como reféns pelo recorrente. Observa-se, ademais, que o delito foi perpetrado em face de criança de apenas 03 (três) anos de idade.

Consequências
:
(DESFAVORÁVEIS
).

Anormais ao delito, tendo por base que o crime resultou na morte de um dos agentes.

Comportamento da vítima: (NEUTRO).

Deve-se
desconsiderar
o
comportamento da vítima
, que no caso neutro.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Frise-se que, consoante
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça,
“
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito, sendo 05 (cinco) consideradas desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), determino a
pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e em 30 (trinta) dias-multa, perfazendo-a, provisoriamente, em
07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição, majoro a pena pela incidência da causa de aumento do §2º-A, inciso I, do CPB, já em vigor ao tempo do fato criminoso. Em que pese a previsão da fração taxativa de 2/3 (dois terços), aplico ao caso o aumento em 1/3 (um terço), consoante procedido pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevido
reformatio in pejus
, diante de recurso exclusivo da defesa, determinando-se, com isso, a pena em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Reconhecido em desfavor do réu o
concurso formal de crimes
(art. 70 do, caput, do CPB), diante do número de vítimas, acresço a reprimenda em mais 1/3 (um terço),
tornando-a, DEFINITIVA e CONCRETA, em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa.

B) Quanto ao crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, do CPB (vítima José Adrielson dos Santos Costa):

Culpabilidade: (DESFAVORÁVEL):
A culpabilidade do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra absolutamente
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Na hipótese, os meliantes agiram de maneira bastante ousada ao efetuarem a subtração da motocicleta da vítima quando esta chegou à residência familiar, mesmo após já terem subtraído diversos pertences dos primeiros ofendidos. Destaque-se, ademais, o elevado número de agentes participantes da ação delitiva.

Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de autores não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que

tal circunstância não foi empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida apenas em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (Jurisprudência já citada a este respeito).

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu não possui condenação definitiva.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade.

Personalidade: (DESFAVORÁVEL).

No que tange à
personalidade
, há nos autos elementos hábeis para a mensuração negativa de tal critério, na medida em que demonstrada a propensão delitiva do réu para o cometimento de crimes, evidenciado, inclusive, pelo uso de veículo roubado na empreitada criminosa. Ademais, o réu afirma que reside em Belém e teria se juntado aos coautores que teria conhecido na prisão para cometer assalto em Igarapé-Açu.

Motivo do crime:

(DESFAVORÁVEL).

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, refoge ao próprio do delito em evidência, haja vista que o réu afirma que pretendida subtrair um automóvel para adimplir dívida de tráfico de drogas.

Circunstâncias: (DESFAVORÁVEIS).

No caso, as circunstâncias do crime excedem ao comum para a espécie, considerando, principalmente, o grau de temor impingido a vítima, a qual foi levada como refém no veículo L200 subtraído, e aos serem liberadas, ainda foram desferidos disparos de arma de fogo. Observa-se, ademais, que o delito foi perpetrado em face de criança de apenas 03 (três) anos de idade.

Consequências
:
(DESFAVORÁVEIS
).

Anormais ao delito, tendo por base que o crime resultou na morte de um dos agentes e, ainda, no baleamento de terceira pessoa, também vítima da ação dos comparsas do acusado, que estavam de posse da motocicleta subtraída.

Comportamento da vítima: (NEUTRO).

Deve-se
desconsiderar
o
comportamento da vítima
, que no caso é neutro.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Frise-se que, consoante
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça,
“
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito, sendo 05 (cinco) consideradas desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), determino a
pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e em 30 (trinta) dias-multa, perfazendo-a, provisoriamente, em
07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição, majoro a pena pela incidência da causa de aumento do §2º-A, inciso I, do CPB, já em vigor ao tempo do fato criminoso. Em que pese a previsão da fração taxativa de 2/3 (dois terços), aplico ao caso o aumento em 1/3 (um terço), consoante procedido pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevido
reformatio in pejus
, diante de recurso exclusivo da defesa, determinando-se, com isso, a pena em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA e CONCRETA, para o delito em apreço.

c) Da pena atinente ao crime de Associação Criminosa:

Culpabilidade

(DESFAVORÁVEL):

Entendo que o comportamento do réu excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que, em conluio com os demais meliantes, premeditou e praticou crimes patrimoniais.

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu não possui condenação definitiva.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade.

Personalidade: (DESFAVORÁVEL).

No que tange à
personalidade
, há nos autos elementos hábeis para a mensuração negativa de tal critério, na medida em que demonstrada a propensão delitiva do réu para o cometimento de crimes. Ademais, o réu afirma que reside em Belém e teria se juntado aos coautores que teria conhecido na prisão para cometer assalto em Igarapé-Açu.

Motivos: (FAVORÁVEL)

No que se refere aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual
nada se tem a valorar
.

Circunstâncias: (DESFAVORÁVEL)

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e são anormais ao tipo penal configurado, haja vista a quantidade agentes envolvidos, no caso, pelo menos 05 (cinco) assaltantes.

Consequências do crime: (FAVORÁVEL)

As
consequências do crime
não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque,
nada se tem a valorar
.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito,
razão pela qual nada se tem a valorar
.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

2ª Fase
:

Verifico a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1 (um) anos e a estabeleço em
01 (um) ano de reclusão.

3ª Fase:

Verifico a existência da causa de aumento do Parágrafo Único do artigo 288 do CP (associação armada), razão pela qual aumento a pena em 1/4 (um quarto), estabilizando a pena,
CONCRETA e DEFINITIVA,
em
1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

d) Da pena relativa ao crime de Receptação:

Culpabilidade: (DESFAVORÁVEL):
A culpabilidade do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra absolutamente
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, na medida em que o veículo objeto da receptação foi utilizado para o cometimento de outro crime, no caso, o de roubo, e em outro município.

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu não possui condenação definitiva.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade.

Personalidade: (DESFAVORÁVEL).

No que tange à
personalidade
, há nos autos elementos hábeis para a mensuração negativa de tal critério, na medida em que demonstrada a propensão delitiva do réu para o cometimento de crimes, evidenciado, inclusive, pelo fato de ter sido preso a quando do cometimento de novo ilícito penal.

Motivo do crime:

(FAVORÁVEL).

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, não refoge ao próprio do delito em evidência.

Circunstâncias: (DESFAVORÁVEIS).

No caso, as circunstâncias do crime excedem ao comum para a espécie, considerando, principalmente, que o veículo foi utilizado para dar fuga e manter as vítimas restritas de sua liberdade.

Consequências
:
(FAVORÁVEIS
).

Normais à espécie.

Comportamento da vítima: (NEUTRO).

Deve-se
desconsiderar
o
comportamento da vítima
, que no caso é neutro.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa.

Frise-se que, consoante
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça,
“
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito, sendo 03 (três) consideradas desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime), determino a
pena-base apenas um ano acima no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e em 30 (trinta) dias-multa, perfazendo-a, provisoriamente, em
01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, determina-se a pena em
01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA e CONCRETA, para o delito de receptação em apreço.

e) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Procedido o somatório relativo ao concurso material de crimes (art. 69, do CPB), condeno o réu às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente, passando a condená-lo à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta aos réus, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021